Tribunal: TJBA
Processo: 0013073-03.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013073-03.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUI FERREIRA LEAL

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. MÉDICO VETERINÁRIO. AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA (ADAB). LABOR DESENVOLVIDO COM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA E HABITUAL A RISCOS BIOLÓGICOS (VÍRUS, FUNGOS E BACTÉRIAS) E AGENTE CAUSADORES DE DOENÇAS. PERÍCIA CONSTATOU TRABALHO INSALUBRE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%). PERCENTUAL ATÉ O PRESENTE ANO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM
EC 113/2021.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos da sob nº 0013073-03.2008.805.0080, movida por RUI FERREIRA LEAL, julgou procedente os pedidos formulados pela Autor/Apelado, condenado o Apelante ao pagamento de do adicional de insalubridade referente ao período de fevereiro de 2002 a março de 2004.

2. O adicional foi estabelecido através de perícia e persiste até o presente ano.

3. Colhe-se dos autos que o laudo pericial oficial, pois emitido pelo Estado da Bahia, atesta que o servidor de fato laborava em condições insalubres, no exercício da atividade de Médica Veterinária junto a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).

4. A perícia concluiu que, o servidor faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 40%.

5. Constatado o direito da Autora à percepção do adicional de insalubridade a partir de fevereiro de 2002, se verifica que agiu com acerto o juízo a quo ao deferir o pagamento retroativo da respectiva verba de fevereiro de 2022 a março de 2004.

6. Na oportunidade, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

7. Correção monetária de acordo com
EC 113/2021.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REFORMA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA
PARA MAJORAR PARA 12% OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIALMENTE
PARA FIXAR A CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME DETERMINA A EC 113/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0013073-03.2008.8.05.0080
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
RUI FERREIRA LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação
,
reformando parcialmente a sentença em REMESSA NECESSÁRIA

para fixar a correção monetária, conforme determina a EC 113/2021 e majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2022.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça